Tribunal: TJSP
Processo: 1019443-11.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Fixação dos juros a partir do desembolso. Não acolhimento. Juros de mora, são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que teria provocado danos ao segurado da autora. Ação julgada procedente.
Apelação da autora. Fixação dos juros a partir do desembolso. Não acolhimento. Juros de mora, são devidos a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil e artigo 397, parágrafo único, do Código Civil.
Apelação da ré. Incompetência. Não acolhimento. Relação de consumo. Segurados que são destinatários finais. Precdentes do STJ. Ausência de culpa do consumidor. Comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado pela ré. Precedentes da Câmara e de outras Câmaras desse E. Tribunal. Sentença mantida. Recursos improvidos.